Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-96.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001716-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO
“REDITUS”
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Henrique Rodrigues Fengler
, apontando como autoridade coatora o juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso na data de 20.12.2019, durante a “
Operação Reditus
”, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município de Rondonópolis, perpetrados por integrantes da facção criminosa denominada “
Comando Vermelho
”.

Aduz que o paciente está preso há mais de dois anos, sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento, de forma que haveria excesso de prazo na instrução processual, ocasionando ofensa aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório.

A impetração veio acompanhada de documentos (Id. 117163461 a 117163477).

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 117263484) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular narra os motivos e fundamentos pelos quais decretou a prisão preventiva do paciente, bem como destaca as fases processuais decorridas até o momento, ressaltando que os autos estão concluso para sentença em 24.11.2021 e que o processo é carregado de complexidade, possuindo multiplicidade de réus com defesas distintas, e que trata de diversos crimes herméticos, podendo tornar extenso o trâmite processual (Id. 120147461).

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Sumário:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo. Improcedência. Autos da ação penal conclusos para prolação de sentença, situação de aplicabilidade do disposto na súmula 52 do STJ no sentido de que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” Feito dotado de alta complexidade e de peculiaridades que justificam o tempo empreendido na instrução. Alegada desídia do juízo. Ausência de demonstração.
Parecer pela denegação da ordem
”
(Id. 120779994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional impetrada.

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração, manejada em benefício de
José Henrique Rodrigues Fengler,
que seja reconhecido o excesso de prazo da instrução criminal, e, consequentemente, relaxada a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Confere-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no âmbito da chamada operação
“Reditus”,
e, como exaustivamente se sabe, ante a apreciação de inúmeros outros
habeas corpus
relativos à mesma lide, trata-se de feito extremamente complexo, contando com vários réus, tanto que a autoridade judiciária de origem inclusive autorizou o fatiamento do feito em onze ações penais distintas, para tentar evitar o elastério processual.

Para melhor compreensão e análise dos fatos, transcrevo as informações judiciais da autoridade acoimada de coatora na qual apontou detalhadamente as peculiaridades que envolvem o caso em comento. Confira-se:

“
Segundo consta dos autos da medida cautelar de Cód. 598124, Numeração única 9573-23.2019.811.0064, o paciente foi preso no dia 19/12/2019 (Às fls. 662), durante a “Operação Reditus”, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município de Rondonópolis, perpetrados por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

A Denúncia foi oferecida nos autos da Ação Penal de Cód. 614703, Numeração única 5085-57.2020.811.0042, em 10/02/2020
(Às fls. 04/27),
tendo sido a peça acusatória recebida por este juízo em 26/02/2020 (
andamento eletrônico datado de 26/02/2020
).

O paciente foi citado no dia 25/09/2020 (
Ref. 17
) nos autos da Ação Penal, e apresentou resposta à acusação no dia 14 de dezembro de 2020 (
Ref. 46
).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento quanto aos requerimentos formulados pela defesa do ora paciente.

Em decisão proferida em 20/01/2020 (
Ref. 60
), este juízo indeferiu o os requerimentos formulados pela Defesa, pelas razões e fundamentos da decisão que passo a transcrever:

(...)

“1 – Depreende-se do relatório que, as Defesas de Wanderson Marcos da Silva e José Henrique Rodrigues Fengler, requereram a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de fatos contemporâneos que justifiquem a manutenção das segregações cautelares.

Alegaram, ainda, constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois se encontram segregados desde 19 de dezembro de 2019 e, até o presente momento, não houve manifestação judicial quanto à reanálise da prisão preventiva, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal.

A Defesa de José Henrique Rodrigues Fengler aduziu, ainda, que o acusado é primário, de bons antecedentes, e não faz parte de organização criminosa, de modo que, em caso de eventual condenação, cumprirá a pena em regime mais brando do que o fechado.

Em análise da alegação defensiva de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, em face da ausência de reanálise da segregação cautelar dos acusados, tenho que não merece prosperar, porquanto a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos acusados foi devidamente reanalisada por este juízo, nos moldes do parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, conforme se depreende das decisões proferidas no incidente processual nº 9573- 23.2019.811.0064 – Cód. 598124, o qual tem por finalidade à análise da prisão preventiva, ou concessão de medidas cautelares diversas da prisão, nos dias 18 de março de 2020, 19 de julho de 2020, 16 de setembro de 2020 e 14 de dezembro de 2020.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos utilizados para decretação da prisão preventiva, registro que não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva, em razão de existir veementes indícios de que os acusados integram uma organização criminosa e se associaram para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que possuem natureza permanente e se prolongam no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação das atividades criminosas.

(...)

Acresço que o Des. Pedro Sakamoto, ao julgar os diversos habeas corpus impetrados pelos acusados na “Operação Reditus”, consignou que “embora as interceptações telefônicas demonstrem que o agente integrava a referida organização criminosa até o final do ano de 2018, não existe nenhum elemento nos autos que demonstre que ele tenha se desligado do referido grupo especificamente na referida data, havendo suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, inclusive porque o Comando Vermelho ainda permanece atuando no Estado de Mato Grosso, mesmo após a prisão de dezenas de participantes”.

Em relação à alegação de que, em caso de eventual condenação, o acusado José Henrique Rodrigues Fengler cumprirá a pena em regime mais brando do que o fechado, em razão da primariedade, entendo que também não merece prosperar, por tratar-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão da ação penal, não se revelando possível inferir, neste momento processual, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

(...)

Ademais, acresço que o acusado José Henrique Rodrigues Fengler foi denunciado pela prática de dois delitos (organização criminosa e associação para tráfico de drogas), cujas penas variam de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, portanto, em tese, a pena que poderá lhe ser imposta varia entre 06 (seis) a 18 (dezoito) anos, cujo quantum obviamente permitiria a fixação do regime fechado.

De outro norte, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados Wanderson Marcos da Silva e José Henrique Rodrigues Fengler ainda se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria. Além disso, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva.

(...)

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Além disso, é de conhecimento popular que, mesmo reclusos, os integrantes de organizações criminosas como no caso em comento, continuam figurando nos quadros da facção criminosa, de modo que os delitos imputados aos acusados possuem natureza permanente.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

(...)

Assim, tendo em vista que as Defesas não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, tendo, tão somente, aduzido que os acusados possuem bons antecedentes, a prisão cautelar há de ser mantida. Ademais, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considero que as condições pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram.

(...)

Registro que as prisões dos requerentes ainda se mostram necessárias, para manutenção da ordem pública, pois se trata de organização criminosa atuante no Estado de Mato Grosso, especialmente nas Comarcas de Rondonópolis e Pedra Preta com distribuição de entorpecentes.

Deste modo, vejo que a prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública, visando impedir a reiteração criminosa e garantir a aplicação da lei.

Ademais, a duração das prisões dos Wanderson Marcos da Silva e José Henrique Rodrigues Fengler ainda se mostram necessárias, em decorrência da complexidade dos fatos e dos processos, que contam com diversos réus, respondendo pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Em que pese os argumentos expendidos pelas doutas Defesas, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição das prisões nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por WANDERSON MARCOS DA SILVA e JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES FENGLER, com fundamentos na decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.

(...)

Em decisão proferida por este juízo em 23 de fevereiro de 2021, foi designada audiência de instrução e julgamento da Ação Penal para o dia 07/04/2021, às 14h00min
(Ref. 74).

Em manifestação Ministerial datada de 02 de março de 2021
(Ref. 80),
o Ministério Público requereu que fosse realizada a oitiva das testemunhas Santiago Rozendo Sanches e Silva e Yurg Vitor Toledo Lima Rosa, por entender que estas testemunhas são imprescindíveis ao desate probatório.

Em decisão proferida em 07 de abril de 2021, a audiência anteriormente designada foi suspensa, pelas razões e fundamentos da decisão que passo a transcrever:

(...)

“Inicialmente, anoto que este Juízo, em outras ações penais derivadas da “Operação Reditus”, tem determinado a oitiva do Delegado de Polícia Santiago Rozendo Sanches e do investigador de Polícia Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, por entender ser medida necessária e imprescindível à busca da verdade real.

Registro, ainda, que as Cortes Superiores entendem que “a circunstância de haver o Ministério Público protelado a apresentação do rol de testemunhas não configura, por si só, nulidade, pois as testemunhas arroladas intempestivamente pelas partes podem ser ouvidas pelo juiz, como se fossem suas” (RHC n. 86.793/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 18/11/2005).

Ademais, o art. 209 do Código de Processo Penal prevê que “o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes”, razão pela qual o próprio magistrado, na qualidade de presidente do processo, corroborado pela finalidade da prova, poderá, de ofício, determinar a oitiva da testemunha.

Contudo, no caso, determinar a oitiva requestada pelo Parquet, momento antes do início da instrução processual, poderá obstar o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os causídicos não foram intimados de tais oitivas, com o lapso temporal razoável a garantir o tempo e os meios adequados para a preparação da defesa dos réus.

Desta forma, a fim de evitar eventuais alegações de nulidade, hei por bem determinar a suspensão da audiência de instrução e julgamento, designada para esta data.

Consequentemente, determino a intimação das defesas constituídas para que, no prazo de 03 (três) dias, se manifestem acerca do requerimento ministerial (Ref. 80).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para deliberação e designação de nova data para o início da instrução processual”

Posteriormente este juízo designou novamente o ato instrutório para o dia 10 de maio de 2021, às 14h00min
(Ref. 101).

O ora paciente Jose Henrique Rodrigues Fengler foi interrogado no dia 10 de maio de 2021
(Ref. 133).

Todavia, quando da realização do ato acima consignado, não foi possível realizar os interrogatórios dos réus MARCOS DA SILVA MARTINS e LUAN SALES BARBOSA, uma vez que estavam em alas sob quarentena obrigatória e, portanto, não foram apresentados pela Unidade Prisional.

À vista disso, foi designada Audiência de Instrução e Julgamento, em continuação, para o dia 01.06.2021, às 14 horas. Contudo, na data aprazada, a Penitenciária comunicou que os réus MARCOS e LUAN ainda se encontravam em alas que permaneciam de quarentena, pelo que o ato designado foi cancelado.

Finalmente, no dia 09.07.2021, aportou aos autos informações no sentido de que os acusados supramencionados foram liberados da quarentena, estando aptos a participar da audiência a ser designada para continuidade da instrução.

Desta forma, visando dar continuidade à instrução processual, este juízo designou audiência nova audiência, ocasião em que foram ouvidos os réus Marcos da Silva Martins e Luan Sales Barbosa na data de 06 de agosto de 2021.

Após, o Ministério Público apresentou as Alegações Finais em 12 de agosto de 2021 (Ref. 187).

As Alegações Finais foram apresentadas em favor do paciente no dia 24 de setembro de 2021 (Ref. 199).

Os Autos vieram conclusos para Sentença em 24/11/2021, e encontra-se em análise no momento.

Há de se salientar por fim, que o presente processo é carregado de complexidade, possuindo multiplicidade de réus com defesas distintas, trata ainda de diversos crimes herméticos, podendo tornar extenso o trâmite processual”
(Id. 120147461).

Assim, vê-se que, apesar de o ritmo processual não se mostrar ideal, na medida em que já se passou mais de dois anos desde a prisão do paciente, a morosidade se encontra justificada pela complexidade do caso concreto, pela multiplicidade de réus – e, principalmente, pelas dificuldades práticas trazidas pela pandemia da covid-19, detalhadamente relatadas pelo eminente magistrado singular.

Assim, não vejo que eventual morosidade do feito seja atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em um prazo razoável.

Dessarte, não há falar em excesso de prazo, mormente porque há justificativa para a dilação temporal. Nesse tocante, reforço o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o período a que trata a lei, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não deve ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação do excesso.

Confira-se os seguintes julgados:

“(...) 5.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Na espécie a ação se desenvolveu de forma regular – foram expedidas cartas precatórias para ouvir testemunhas, não havendo registro de qualquer evento causador de demora injustificada. 6. Habeas corpus não conhecido”
(STJ –
HC
411695/SP –
HC
2017/0199003-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 19.9.2017).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que
o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal
...”
(
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016) – destaquei.

Portanto, não vejo nenhuma situação de desídia do magistrado singular, ou situações que configurem constrangimento ilegal ao paciente.

Ademais, é importante ressaltar que, considerando o encerramento da instrução processual, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos, desde que haja razões para tanto, conforme ocorreu no caso em tela.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Logo, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
José Henrique Rodrigues Fengler.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022